Tribunal: TJDFT
Processo: 0744186-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: FRANCISCO MEISTER ARNOLD APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível em que o recorrente pretende o arbitramento de honorários advocatícios (ID 44562413). A esses casos, aplica-se o disposto no art. 99, § 4o, do CPC, segundo o qual “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Dessa forma, tendo em vista que postulado o deferimento da justiça gratuita, oportunizo aos procuradores do autor que comprovem suas necessidades financeiras e acostem declaração de hipossuficiência ou que recolham as custas recursais em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), em até 5 dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator